Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700139-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANA ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública, nos autos do PJE 0764518-06.2021.8.07.0016, em que se pretende a exclusão da multa fixada; na eventualidade de manutenção da multa, requer a redução para R$ 100,00. Agravante dispensado de preparo (isenção legal). DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. De acordo com o dispositivo da sentença proferida nos autos 0764518-06.2021.8.07.0016: “JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por LUCIANA ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA em desfavor de DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, para: 1) DETERMINAR que o réu se abstenha de suspender o pagamento da GAEE enquanto perdurar a licença autorizada pela administração; 2) CONDENAR o réu ao ressarcimento das parcelas indevidamente descontadas do contracheque da autora, na forma simples, acrescido de atualização monetária a contar de cada desconto e de juros de mora a partir da citação, a ser apurado por simples cálculos aritméticos. Confirmo a decisão de ID 110977954.” (Grifei) A decisão de ID110977954 dispõe: “DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR ao DISTRITO FEDERAL que mantenha o pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE enquanto a parte autora estiver em afastamento remunerado para estudo. Fixo o prazo de cinco dias úteis para o cumprimento da obrigação ora instituída. Estipulo, desde já, multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por cada ato mensal de descumprimento.” (Grifei) Verifica-se que antes que a autora solicitasse o cumprimento de sentença, o réu/agravante juntou documentação a fim de comprovar a implementação da gratificação no contracheque da servidora no mês de fevereiro de 2022 (ID 133558498 e 137601926 dos autos originários). Intimada a se manifestar, a autora apontou que o DF descontou indevidamente duas parcelas a título de GAEE dos seus vencimentos nos meses de janeiro e fevereiro de 2022 e requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para atualização do débito e acréscimo da multa de R$1.000,00 (mil reais) para cada ato mensal de descumprimento, conforme decisão que deferiu a tutela de urgência. O Juízo de Primeiro Grau assim decidiu (ID 139954411 no processo principal): “Conforme informações do sistema, a parte requerida registrou ciência da decisão que deferiu a tutela em 18/12/2021, porém descumpriu a referida determinação, descontando duas parcelas a partir de janeiro/2022 e deixou de descontar a indicada gratificação somente em fevereiro/2022 (ID137601926). Assim, entendo devida em favor da parte exequente a multa fixada no valor de R$1.000,00 por um mês de atraso no cumprimento da decisão de ID 110977954. À contadoria para atualizar o crédito referente às parcelas da gratificação descontadas da remuneração da parte credora e o valor da multa. Após, intimem-se as partes sobre os cálculos.” O agravante opôs embargos de declaração (ID 141567535 do processo principal), sendo proferida a decisão de ID 143892585: “Conheço do recurso interposto, pois tempestivo. Porém, não há na decisão contradição, dúvida, obscuridade ou omissão, não sendo a via eleita capaz de modificar o pronunciamento judicial, pois não agasalha efeito infringente. Todas as questões postas a julgamento restaram resolvidas. Deve o embargante, portanto, buscar a sua pretensão por meio de recurso próprio. Diante do exposto, nego provimento ao recurso.” O agravante se insurge contra a decisão retro e pugna pelo afastamento da multa fixada em decisão que deferiu a tutela de urgência e foi confirmada por sentença. Sustenta que a multa fixada nesse valor gera enriquecimento sem causa e que a manutenção da decisão a quo representará um dano irreparável aos cofres públicos, porque diante da expedição de RPV, com prazo legal para pagamento, será difícil recuperar o crédito (de natureza alimentar). Primeiramente, é necessário pontuar que a decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão e, uma vez contatado o excesso, poderá ser reduzida para adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e não cause o enriquecimento sem causa (CPC, art. 537, § 1o). Ademais, segundo orientação do c. STJ, "é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes". (Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/04/2021). Na hipótese, o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ato mensal de descumprimento, inferior a um salário-mínimo, atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, sem representar enriquecimento indevido da parte agravante, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. Nesse sentido, confira-se precedente desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1618463. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir antecipação do pedido. Observo, ainda, que o agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência, notadamente o fumus boni iuris. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora